Tribunal: STF
Processo: HC 57459
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
1 - JÚRI. QUESITOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTE CONTRADIÇÃO ENTRE A
QUALIFICADORA DA SURPRESA (ART. 121, PAR 2, IV CP) E AS ATENUANTES
GENERICAS DO ART. 48, IV, A E C, DO CÓDIGO PENAL. 2 - LIBELO.
IRREGULARIDADES. PREJUIZO INEXISTENTE. IRREGULARIDADE SUPRIDA PELA
CORRETA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS SUBMETIDOS AOS JURADOS. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.